Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. DEFEITO GRAVE. RISCO DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR EFETIVIDADE DO CONSERTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Não é cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando não demonstrado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.